Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725054-43.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WELBERT RODRIGUES MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. TERMO RECURSAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PARA SORTEIO DE JURADOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO. PERCENTUAL DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA 1a FASE E 1/5 (UM QUINTO) NA 2a FASE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. PODER FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III e VI, e § 7o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06 (tentativa de feminicídio praticado com perigo comum e na presença de descendente da vítima), à pena de 22 (vinte e dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado. II – Questões em análise: 2. As questões em exame consistem em analisar os pedidos de: i) a nulidade do julgamento em razão do cerceamento de defesa, decorrente da não realização de audiência de sorteio dos jurados; ii) desclassificação do delito por ausência ou falta de provas de que o réu agiu com dolo homicida; iii) afastamento da análise negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime; iv) extirpação da agravante relativa à violência doméstica e a redução do aumento imposto na segunda fase; v) redução do aumento imposto pela causa de aumento decorrente do artigo 121, §7o, inciso III do Código Penal e o aumento da fração de diminuição pela tentativa; 6) afastamento da perda do poder familiar. III - Razões de decidir: 3. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo. Ausentes no termo do apelo defensivo quais as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal embasam o apelo, o recurso deve ser conhecido por todas elas, sem as limitações constantes de suas razões. 4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade. 5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos. 7. Correta a exasperação da pena-base, diante dos relatos da vítima do histórico de abusos no curso do relacionamento, comportamento habitual misógino, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomentava a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, praticava contra ela variadas formas de violência. 8. O fato de o réu ser dependente químico, fazer uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas, não é fundamento para a maculação da conduta social, tendo em vista se tratar de questão de saúde pública. 9. A conduta do réu demonstra maior grau de reprovabilidade do que aquele ínsito ao tipo, tendo em vista que, utilizando-se de um veículo automotor de mais de uma tonelada, tentou atropelar a vítima para matá-la. 10. Correta a valoração negativa da conduta social, diante dos relatos da vítima do histórico de abuso no curso do relacionamento, confirmados pelo filho do casal, o que revela comportamento habitual misógino por parte do acusado, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomenta a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, praticava contra ela variadas formas de violência. 11. As circunstâncias do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois, o crime foi praticado ao lado de uma escola (creche), bem como porque o réu informou, em Juízo, fez uso de entorpecente e álcool antes de conduzir o veículo utilizado como arma do crime. 12. As consequências do delito devem ser consideradas neutras, pois, embora a vítima tenha machucado o joelho ao se esquivar da ação do acusado e ter afirmado que suporta sequelas no membro, não restou devidamente esclarecido quais seriam as sequelas. Ademais, o laudo de exame de corpo de delito atestou a presença de “Edema localizado em articulação do joelho direito”, sem maiores detalhes sobre a gravidade do ferimento. Além disso, a vítima foi orientada a procurar atendimento médico para avaliação clínica e neurológica, no entanto, não apresentou qualquer documento que comprove a presença e gravidade de sequelas. 13. Há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 14. Deve ser preservada a exasperação da reprimenda na fração de 1/8 (um oitavo da diferença das penas mínima e máxima abstratamente cominadas), pois alicerçada em fundamentos concretos que justificam a fração adotada. 15. Correto o raciocínio utilizado pela autoridade sentenciante para aplicar a fração de 1/5 (um quinto), em razão da reincidência, pois o crime anterior é da mesma natureza, qual seja lesão corporal e foi praticado violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a mesma vítima, demonstrando uma verdadeira escalada e evolução na gravidade da incursão delituosa praticada pelo réu, fundamentação que justifica o emprego da fração escolhida. 16. A prática de feminicídio tentado na presença de descendente autoriza a majoração da pena, conforme previsão do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal. Por outro lado, o montante do aumento deve ser determinado com base na comprovação do impacto do fato sobre o descendente. No caso em questão, diante da falta de evidências a esse respeito, é necessário aplicar a fração mínima prevista em lei (1/3), em observância ao princípio do in dubio pro reo. 17. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. No caso, o réu tentou atropelar a vítima, no entanto, ela se esquivou e machucou um dos joelhos. Embora a tentativa não tenha sido totalmente sem danos, a tentativa foi incruenta e não houve perigo à vida da vítima, evidenciando que a pena deve ser reduzida no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 18. Nos termos do artigo 92, inciso II, do Código Penal, a incapacidade para o exercício do poder familiar é efeito decorrente da condenação por crimes contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. IV - Dispositivo: 19. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 432 do Código de Processo Penal, sustentando que não há nos autos qualquer documento que ateste a intimação do Ministério Público, da OAB, da defensoria pública ou dos defensores habilitados para o sorteio dos jurados; b) artigos 18 do Código Penal e 419 do CPP, alegando que, dada a ausência do animus necandi, deveria ter sido o crime desclassificado no momento da pronúncia. Aduz que os jurados julgaram contra a prova constante dos autos; c) artigo 59 do CP, insurgindo-se contra a valoração negativa da conduta social e circunstâncias do crime. Assevera que o percentual aplicável à agravante da reincidência não pode ser superior a 1/6 (um sexto). No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma; e d) artigo 492 do CPC, asseverando que a perda do poder familiar, por não ser um efeito automático da condenação, não pode ser decretada pelo Poder Judiciário sem o pedido expresso de qualquer das partes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 432 do Código de Processo Penal, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief).” (AgRg no AREsp n. 2.546.666/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 18 e 59, ambos do Código Penal, 419 do CPP, e 492 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68273136): (...) a decisão não é manifestamente contrária à prova dos autos e não deve ser anulada, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, a duas porque os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos. (...) o histórico de agressões e ameaças descritas pela vítima e confirmadas pelo filho adolescente, J.P.V., demonstram que referidos comportamentos se enquadram perfeitamente no conceito de misoginia. (...) As circunstâncias do crime, de fato, extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois, o crime foi praticado ao lado de uma escola (creche), bem como porque o réu informou, em Juízo, fez uso de entorpecente e álcool antes de conduzir o veículo utilizado como arma do crime. Essas particularidades não se confundem com a causa de aumento relativa ao emprego de meio que resulte em perigo comum, pois esta não está vinculada à existência de escola ou praça públicas, mas ao perigo gerado às pessoas próximas do local do cometimento do crime, independentemente da existência de instituição de ensino ou afins. (...) No caso em tela, a fundamentação exposta pela autoridade sentenciante demonstra que o fato praticado pelo réu merece um maior Juízo de reprovação, que se materializa com a exasperação da pena. Assim, deve ser preservada a elevação da reprimenda na fração de 1/8 (um oitavo da diferença das penas mínima e máxima abstratamente cominadas), pois devidamente justificado na sentença. (...) Alegou a Defesa que a perda do pátrio poder não é efeito automático da condenação, exigindo-se a provocação do Juízo, o que não ocorreu no caso, bem como fundamentação idônea, assim, incorreu o Magistrado "a quo" em julgamento extra/ultra petita, pois o Ministério Público jamais requereu a perda do Poder Familiar. Sem razão. Isso porque, nos termos do artigo 92, inciso II, do Código Penal, a incapacidade para o exercício do poder familiar é efeito decorrente da condenação por crimes contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003